Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Processo : 0706427-34.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 0705451-06.2018.8.07.0020 do cumprimento de sentença n. 0705451-06.2018.8.07.0020) que rejeitou a impugnação ao edital de hasta pública. Fundamentou o juízo a quo: “Diferentemente do que alega a parte impugnante, o leiloeiro nomeado pelo juízo não fixou o valor das cotas sociais penhoradas e enviadas à hasta pública. Nota-se que o edital do leilão apenas reproduziu o valor das cotas sociais, conforme demonstrado na certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal, que informa o capital social da empresa no montante de R$ 300.000,00 (Id. 100558119)”. Os agravantes sustentam falta de avaliação das cotas sociais penhoradas. Anotam inobservância do procedimento previsto no art. 870 e seguintes do CPC, o qual prevê a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo. Destacam o art. 885 do diploma processual, ao estabelecer que incumbe ao juiz o estabelecimento do preço mínimo e não ao leiloeiro, como ocorreu no particular. Ressaltam que o capital social de uma empresa não é o parâmetro adequado à verificação de seu real valor, pois os bens imateriais somam-se aos bens materiais, atingindo, não raras vezes, valores superiores ao do capital social. Mencionam que o Superior Tribunal de Justiça orienta ser indispensável a avaliação do bem penhorado, a fim de resguardar o devedor quanto à justiça da arrematação de seu patrimônio. Esclarecem que, não obstante a frustração da hasta pública realizada, há pedido de novo leilão, de modo que “a ausência da necessária avaliação torna temerário qualquer ato de alienação, arrematação ou adjudicação dos bens penhorados”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O art. 861 do Código de Processo Civil dispõe sobre a penhora das quotas ou das ações de sociedades personificadas, senão vejamos: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. (Sublinhado) Depreende-se do dispositivo supracitado que incumbe à sociedade, havendo a penhora das quotas, apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação das quotas depositando o valor apurado em juízo. Nessa perspectiva, com base na determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, tem-se, a priori, a impossibilidade de determinar a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo. A propósito, o aresto desta Corte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE (QUOTAS SOCIAIS). POSSIBILIDADE. ULTIMA RATIO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. ART. 861, CPC. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA AVALIAÇÃO DAS QUOTAS. AFASTADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora das quotas sociais de empresa em nome do executado e impôs, ao exequente, a comprovação de que a sociedade teria patrimônio superior às dívidas, com demonstração do valor de avaliação das quotas por meio de perícia, para fins de venda em leilão. 2. Independentemente do nome conferido ao provimento jurisdicional, basta que possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes para que seja recorrível. Precedente C. STJ. 3. As quotas de sociedades empresárias integram a propriedade dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, na linha do que estatuem os artigos 835, inciso IX, do Código de Processo Civil e 1.026 do Código Civil. 4. O art. 861 do Código de Processo Civil antecipou procedimento específico para fins de penhora das quotas e ações de sociedades personificadas. Nesse contexto, o referido diploma atribuiu à sociedade a obrigação de, em havendo a penhora das quotas, apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, em não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação destas depositando o valor apurado em juízo. 5. In casu, a decisão combatida determinou ao exequente a apresentação, nos autos, do valor de avaliação das quotas cuja penhora se pretendia - para fins de venda em eventual leilão. Contudo, em observância à determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, vislumbra-se a impossibilidade de se impor ao demandante a responsabilidade por tal verificação. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 0708629-23.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 5/9/2018, DJE: 13/9/2018. Sublinhado) No caso, o procedimento previsto no art. 861, do CPC, foi regularmente seguido pelo juízo de origem, que intimou os agravantes a cumprirem os requisitos previstos no diploma processual antes de autorizar o leilão das quotas penhoradas (id. 104508216 na origem). Diante de inércia dos agravantes (id. 109327706 na origem), os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais, que reproduziu o valor das quotas sociais, conforme demonstrado na certidão simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal, que informa o capital social da empresa no montante de R$ 300.000,00 (id. 100558119 na origem). Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista o resultado negativo do leilão já realizado. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator